Tribunal: TJES
Processo: 5005545-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005545-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS LEAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS – APARENTE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MULTA DIÁRIA – COMINAÇÃO CABÍVEL E EM VALOR RAZOÁVEL – PRAZO PARA CUMPRIMENTAÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL EM SEDE RECURSAL – PERICULUM IN MORA INVERSUM – MAIOR POTENCIALIDADE DE DANOS AO AGRAVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Sobre a forma de cumprimento da determinação judicial, o Juízo de 1º grau determinou a expedição de ofício ao Chefe do Setor de Benefícios do INSS – Agência de Cachoeiro de Itapemirim a fim de “Requisitar a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário nº 1806660617, de titularidade do requerente ROBERTO CARLOS LEAL, inscrito no CPF sob o nº 392.080.606-91, em razão do Contrato de Empréstimo nº 624247010, celebrado com o requerido Banco Itaú Unibanco S/A...”, a despeito de ter o comando decisório sido direcionado ao banco requerido.

2)
O agravante noticiou na lide originária ter cumprido integralmente a determinação judicial, aparentemente sem maiores dificuldades, inclusive, antes da interposição do presente recurso. De acordo com tal documento, teria o agravante providenciado, no dia 17/05/2023, a “inibição de restrição futura, débitos e cobrança”, a retirada/baixa de eventual apontamento negativo junto ao SERASA, a suspensão da margem consignável junto ao INSS, com informação de que o “débito da parcela não será descontado na folha de pagamento”, além de “inibição Sisbacen”, perante o SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

3)
Quanto a periodicidade da multa – se diária ou mensal – igualmente não há fundamento plausível para se acolher a tese recursal, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional (CPC/2015, art. 537), a incidir na hipótese de descumprimento, após o decurso do prazo assinalado pelo juiz, com a cessação de seu cômputo quando houve o efetivo cumprimento ou exaurir o limite estabelecido na decisão judicial.

4)
Bastaria ao agravante cumprir a determinação judicial – conforme alega ter feito – dentro do prazo assinalado pelo juiz, para que a multa não incidisse, o que torna indiferente a sua cominação por dia ou ato de descumprimento e, no caso específico, é possível a inserção pelo agravante de comando em seu sistema a fim de que os descontos sejam suspensos até que porventura reverta a ordem judicial, e não fazê-lo mês a mês, assim sujeitando-se a incidência da multa fixada, diga-se de passagem, em valor razoável e compatível com a obrigação a ser cumprida, para o caso de haver descumprimento.

5
)
É plausível o argumento do agravante de que o Juízo de 1º grau deveria fixado prazo, mínimo e razoável, para cumprimento da determinação, de modo que, somente após o seu exaurimento, sem que houvesse o seu devido cumprimento – a multa diária fosse computada; de fato, é silente a decisão recorrida neste particular, o que ser suprido nesta Instância recursal, com a fixação de prazo razoável, sendo, para tanto, fixado o prazo de 5 (cinco) dias úteis.

6)
No caso, é muito mais gravosa para o agravado a manutenção dos descontos em seus proventos, em decorrência de contrato que ostenta fundados indícios de origem fraudulenta, ao passo que o agravante – integrante de conglomerado financeiro com sucessivas quebras de recorde de lucro anual – certamente poderá aguardar o desfecho da lide originária para, no caso de improcedência do pedido, recuperar o seu crédito mediante restabelecimento dos descontos mensais ou outra forma que melhor lhe aprouver.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Banco Itaú Consignado S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id 22657773) que, em “
ação de indenização por danos c/c declaração de inexistência de débito
” ajuizada por
Roberto Carlos Leal
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de que o requerido deixe de implementar e/ou suspenda os descontos do benefício do autor, exclusivamente quanto ao contrato objeto da ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (Id 5081860), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a suspensão dos descontos consignados pode causar a interrupção definitiva dos descontos, dada a possibilidade de a margem consignável ser comprometida por novos empréstimos realizados pelo agravado e os descontos não poderão mais ser realizados na modalidade consignada, o que tornaria irreversível a decisão recorrida;

(ii)
não é cabível a antecipação pretendida pelo agravado, diante da natureza constitutiva da pretensão, em função dos graves riscos de tornar-se irreversível;
(iii)
o valor do empréstimo foi creditado na conta do agravado;
(iv)
é desnecessária a aplicação da pena de multa, eis que a obrigação de fazer poderia ser facilmente solucionada através da expedição de ofício ao Órgãos Pagador da aposentadoria do agravado (INSS – Instituto Nacional do Seguro Social) para suspensão dos descontos;
(v)
é descabida a multa diária para um evento mensal, como é o caso do desconto no benefício da parte agravado, por só ocorrer uma vez no mês;
(vi)
a multa deve ser fixada por ato, isto é, por desconto realizado após a determinação judicial;
(vii)
o valor da multa fixada é extremamente excessivo e não encontra respaldo no atual entendimento jurisprudencial;
(viii)
a aplicação de multa, seja pela total ausência de previsão legal, seja pela incompatibilidade com a determinação judicial que lhe deu ensejo, seja pelo valor fixado, implica no enriquecimento indevido do agravado;
(ix)
a multa fixada nas decisões que impõem obrigação de fazer ou não fazer não pode servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos na lide, mas sim, para fazer com que seja cumprida a decisão judicial;
(x)
a decisão não estabeleceu prazo mínimo, razoável, para cumprimento da decisão, a qual em nada se coaduna com a vontade do legislador processual; e
(xi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de retirar a eficácia da decisão agravada e, ao final, dar-lhe provimento para afastar a multa aplicada ou, subsidiariamente, determinar a sua redução e estipular um prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

In casu
, insurge-se o banco agravante contra a forma de cumprimento da determinação judicial e seus efeitos, dada a suposta irreversibilidade da medida, além da fixação de multa diária para o caso de descumprimento, por considerar desnecessária a sua cominação, em valor excessivo e sem prazo razoável para cumprimento, não refutando, em sede recursal, a narrativa do agravado de que o contrato impugnado careceria de higidez por ser oriundo de uma fraude mediante utilização de seus dados pessoais.

Sobre a forma de cumprimento da determinação judicial, desde já rechaço a argumentação recursal, fazendo-o, fundamentalmente, mediante duas simples constatações:
a primeira
, de que o Juízo de 1º grau determinou a expedição de ofício ao Chefe do Setor de Benefícios do INSS – Agência de Cachoeiro de Itapemirim a fim de “
Requisitar a
suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário nº 1806660617, de titularidade do requerente ROBERTO CARLOS LEAL, inscrito no CPF sob o nº 392.080.606-91, em razão do Contrato de Empréstimo nº 624247010, celebrado com o requerido Banco Itaú Unibanco S/A...
” (Id origem 25004888), a despeito de ter o comando decisório sido direcionado ao banco requerido.

A
segunda
, de que o agravante noticiou na demanda originária ter cumprido integralmente a determinação judicial (Id origem 25476598), aparentemente sem maiores dificuldades, inclusive, antes da interposição do presente recurso, o que torna duvidoso o interesse recursal neste particular.

Do que observo de sobredito documento, teria o agravante providenciado, no dia 17/05/2023, a “inibição de restrição futura, débitos e cobrança”, a retirada/baixa de eventual apontamento negativo junto ao SERASA, a suspensão da margem consignável junto ao INSS, com informação de que o “
débito da parcela não será descontado na folha de pagamento
”, além de “inibição Sisbacen”, perante o SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

Diante disso – e já incursionando na questão relacionada à cominação de multa para o caso de descumprimento da decisão judicial – parece-me de pouco proveito a irresignação na via recursal, já que, se efetivamente cumprida a determinação judicial, ao que tudo indica, sem maiores percalços, não se justifica a pretendida suspensão da eficácia da decisão judicial a fim de revogar (ou desconstituir, ou excluir) a multa cominada.

Quanto a periodicidade da multa – se diária ou mensal – igualmente não há fundamento plausível para se acolher a tese recursal, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional (CPC/2015, art. 537), a incidir na hipótese de descumprimento, após o decurso do prazo assinalado pelo juiz, com a cessação de seu cômputo quando houve o efetivo cumprimento ou exaurir o limite estabelecido na decisão judicial.

Logo, a periodicidade diária da multa não constitui óbice à comprovação do cumprimento da obrigação de fazer constante do comando judicial, ainda que se refira à obrigação com frequência mensal.

Portanto, bastaria ao agravante cumprir a determinação judicial – conforme alega ter feito – dentro do prazo assinalado pelo juiz, para que a multa não incidisse, o que torna indiferente a sua cominação por dia ou ato de descumprimento e, no caso específico, é possível a inserção pelo agravante de comando em seu sistema a fim de que os descontos sejam suspensos até que porventura reverta a ordem judicial, e não fazê-lo mês a mês, assim sujeitando-se a incidência da multa fixada, diga-se de passagem, em valor razoável e compatível com a obrigação a ser cumprida, para o caso de haver descumprimento.

Por outro lado, é plausível o argumento do agravante de que o Juízo de 1º grau deveria fixado prazo, mínimo e razoável, para cumprimento da determinação, de modo que, somente após o seu exaurimento, sem que houvesse o seu devido cumprimento – a multa diária fosse computada; de fato, é silente a decisão recorrida neste particular, o que, todavia, pode ser suprido nesta Instância recursal, com a fixação de prazo razoável, como considero ser o de 5 (cinco) dias úteis.

No tocante à aventada irreversibilidade da medida, dada a possibilidade de a margem consignável ser comprometida por novos empréstimos realizados pelo agravado, hei de desacolher a tese recursal porque o
p
ericulum in mora
deve ser evitado para o banco agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), haja vista ser manifesta a maior potencialidade de dano ao agravado, diante da sua presumida hipossuficiência, quando comparado ao receio manifestado pela instituição financeira – meramente econômico.

No caso em análise, muito mais gravosa para o agravado a manutenção dos descontos em seus proventos, em decorrência de contrato que ostenta fundados indícios de origem fraudulenta, ao passo que o agravante – integrante de conglomerado financeiro com sucessivas quebras de recorde de lucro anual – certamente poderá aguardar o desfecho da lide originária para, no caso de improcedência do pedido, recuperar o seu crédito mediante restabelecimento dos descontos mensais ou outra forma que melhor lhe aprouver.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento parcial
, tão somente, para que a multa diária fixada incida, no caso de descumprimento da determinação judicial,

após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis ora assinalado, a contar de sua efetiva ciência pelo agravante.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.